Tribunal: TJMT
Processo: 1029359-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029359-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PROTECAO E GESTAO DO EMPREENDEDORISMO E RELACOES DE CONSUMO - IPGE - CNPJ: 23.294.139/0001-90 (EMBARGADO), MAYRA VIEIRA DIAS - CPF: 159.071.238-26 (ADVOGADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ DE BARROS FILHO - CPF: 857.762.685-75 (ADVOGADO), MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 37.517.400/0001-89 (EMBARGANTE), JORGE ALEXANDRE CALAZANS BAHIA - CPF: 192.888.628-03 (ADVOGADO), FELIPE SOARES DE AGUIAR - CPF: 019.584.921-32 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO SANTANA COSTA - CPF: 339.534.221-20 (EMBARGANTE), ALESSANDRO ELIAS EUSEBIO - CPF: 603.034.251-72 (EMBARGANTE), CMSC PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA - CNPJ: 37.231.037/0001-30 (EMBARGANTE), AEE PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA - CNPJ: 32.076.777/0001-26 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade ativa do Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE para propor Ação Civil Pública, anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Os embargos têm como propósito exclusivo o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a oposição de Embargos de Declaração com o único objetivo de prequestionamento, diante da alegação de violação a dispositivos legais, na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A finalidade exclusiva de prequestionamento não constitui, por si só, causa de admissibilidade dos Embargos de Declaração, sendo necessário o preenchimento de pelo menos uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as teses relevantes ao julgamento, inclusive quanto à aplicação subsidiária da Lei n. 7.347/1985 à Lei n. 7.913/1989, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

6.

De acordo com o art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos, ainda que fundamentados na pretensão de prequestionamento, devem ser rejeitados se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de Embargos de Declaração com o único objetivo de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Considera-se incluída no acórdão a questão suscitada pela parte nos embargos, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

3.

Não cabe rediscussão do mérito ou modificação da fundamentação do acórdão por meio de Embargos de Declaração, quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 18.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022; TJMT, N.U 1024384-32.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos
de Declaração
oposto
s

p
or Mineração Manah Ltda., Manah Participações Societárias Ltda.
,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo - IPGE
, para reconhecer a sua legitimidade ativa, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a Ação Civil Pública tenha regular prosseguimento, com a ulterior apreciação do mérito.

O Embargante sustenta
que os presentes embargos foram opostos
para fins de prequestiona
me
nto, afirmando que o acórdão embargado incorreu em violação ao art. 3º da Lei n. 7.913/1989 e ao art. 5º da Lei n. 7.347/1985, ao conferir interpretação extensiva à expressão “no que couber”, ampliando indevidamente, a seu ver, o rol de legitimados à propositura da ação civil pública de responsabilidade por danos a investidores no mercado financeiro.

Argumenta que a Lei n. 7.913/1989, por ser diploma especial que regula a tutela coletiva no âmbito do mercado de valores mobiliários, conferiu legitimidade exclusiva ao Ministério Público e à Comissão de Valores Mobiliários, nos termos expressos de seus arts. 1º e 2º, inexistindo qualquer lacuna normativa quanto à legitimação ativa.

Aduz que a remissão contida no art. 3º da Lei n. 7.913/1989, ao dispor que “À ação de que trata esta Lei aplica-se, no que couber, o disposto na Lei nº 7.347/1985”, possui natureza meramente supletiva e procedimental, devendo ser aplicada apenas para suprir eventual omissão instrumental e desde que haja compatibilidade com o regime jurídico da lei especial.

Salienta que o acórdão interpretou a expressão “no que couber” como autorização para integração material e ampliação subjetiva do rol de legitimados, sob o argumento de máxima efetividade e complementariedade normativa, reconhecendo legitimidade a associação civil destituída de previsão legal específica.

Afirma que tal entendimento extrapola os limites da subsidiariedade e viola o princípio da legalidade estrita em matéria de legitimação extraordinária, que não admitiria interpretação ampliativa nem aplicação analógica.

Defende que a expressão “no que couber” não constitui cláusula de abertura ilimitada, mas fórmula de compatibilidade funcional, cuja incidência pressupõe omissão normativa real, o que, em seu entender, não se verifica na Lei n. 7.913/1989.

Assevera que, tendo a lei especial estabelecido de forma expressa e taxativa o rol de legitimados, não haveria espaço para complementação, por já ser autoaplicável quanto ao tema da legitimação ativa. Requer, por isso, o prequestionamento expresso do art. 3º da Lei n. 7.913/1989, para que fique consignado que o termo “no que couber” não autoriza a ampliação do rol de legitimados, restringindo-se a aspectos procedimentais e instrumentais.

Em outro ponto, a Embargante aduz que o acórdão incorreu em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que consagram os princípios da congruência e da adstrição do julgador aos limites da demanda.

Afiança que o próprio Embargado, ao delinear a causa de pedir, reconheceu que o objeto da ação diz respeito à proteção de investidores no mercado de valores mobiliários, fazendo reiteradas referências à atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à dinâmica de captação de recursos com promessa de rendimentos, típica de relações de investimento, sem fundamentar sua pretensão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Pontua que, diante dessa moldura fática e jurídica, o Juízo de Primeiro Grau corretamente aplicou o regime da Lei n. 7.913/1989, reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação autora. Todavia, sustenta que o acórdão teria extrapolado os limites da demanda ao reconfigurar a natureza jurídica da relação deduzida em juízo, conferindo-lhe caráter consumerista, em total dissonância com a narrativa inicial.

Assinala que, ao reinterpretar os fatos para concluir que a lide se refere à proteção de consumidores, e não de investidores, o Tribunal teria modificado a causa de pedir, substituindo a tese do autor por construção judicial que jamais integrou a demanda.

A Embargante sustenta, também, violação ao art. 5º da Lei n. 7.347/1985, argumentando que o acórdão reconheceu legitimidade ativa à associação autora sem observar os requisitos de pertinência temática e representatividade adequada.

Acentua que o dispositivo condiciona a legitimação das associações à existência de, no mínimo, um ano de constituição e à previsão estatutária de finalidade diretamente relacionada ao interesse tutelado, de modo que a legitimação exige correspondência material entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

Aponta, ainda, que o enfrentamento da questão sob a ótica do CDC configuraria supressão de instância, pois o Juízo de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque consumerista, o que violaria o princípio da congruência e comprometeria a estabilidade do processo. Requer, assim, o prequestionamento dos arts. 141 e 492 do CPC, para que seja reconhecida a impossibilidade de aplicação de outro diploma normativo que não a Lei n. 7.913/1989, em razão dos limites traçados na petição inicial.

O Embargado apresentou
contrarrazões
, postulando
pela
rejeição dos Embargos de Declaração (id.

3
22831373
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por Mineração Manah Ltda., Manah Participações Societárias Ltda., em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo - IPGE, para reconhecer a sua legitimidade ativa, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a Ação Civil Pública tenha regular prosseguimento, com a ulterior apreciação do mérito,
cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. DEFESA DE INVESTIDORES OCASIONAIS E VULNERÁVEIS. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS COMPATÍVEIS E CONSTITUIÇÃO HÁ MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por associação civil contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação Civil Pública, sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade ativa para defender interesses de investidores em suposta relação de mercado de valores mobiliários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i)
a associação civil recorrente possui legitimidade para propor ação coletiva visando à reparação de danos causados a investidores, em tese, vítimas de fraude, diante da aplicação concorrente da Lei n. 7.913/1989, que dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários e da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública);

(ii)
há pertinência temática entre os objetivos estatutários da associação e o objeto da ação coletiva, considerando a tese de existência de relação de consumo entre os investidores e os demandados.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 7.913/1989 admite a aplicação subsidiária da Lei 7.347/1985, de modo que não exclui, mas integra os legitimados para a Ação Civil Pública, permitindo a atuação de associações com mais de um ano de existência e pertinência temática comprovada.
4. A entidade autora demonstrou finalidades estatutárias compatíveis com o objeto da demanda, abrangendo a proteção de investidores e o combate a fraudes financeiras estruturadas em contratos dissimulados de investimento coletivo.
5. A relação jurídica subjacente apresenta elementos típicos da relação de consumo, diante da vulnerabilidade dos investidores e da estrutura aparentemente fraudulenta caracterizada como pirâmide financeira, legitimando a aplicação do CDC.

6. Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de aplicação do CDC em casos de SCP (sociedade em conta de participação) fraudulentamente utilizadas como instrumento de captação de recursos junto a investidores ocasionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para reconhecer a legitimidade ativa do IPGE e determinar o prosseguimento da Ação Civil Pública.

Tese de julgamento:

1. A associação civil regularmente constituída e com finalidades estatutárias compatíveis possui legitimidade ativa para propor ação civil pública de defesa de investidores vítimas de fraudes, nos termos da Lei n. 7.347/1985, aplicável de forma subsidiária à Lei n. 7.913/1989.

2. É admissível a aplicação do CDC nas hipóteses em que a sociedade em conta de participação for utilizada como instrumento fraudulento de captação de recursos, caracterizando relação de consumo com investidores vulneráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXI; L. 7.913/1989, art. 3º; L. 7.347/1985, art. 5º, V, “a” e “b”; CDC, arts. 2º e 3º; CC/2002, arts. 166 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.943.845/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.03.2022, DJe 31.03.2022.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento destinado a provocar o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo admissíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que exigia pronunciamento do julgador – de ofício ou a requerimento – ou, ainda, para corrigir erro material.

Acerca da natureza e das finalidades desse recurso integrativo, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que:

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.
Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado
(nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo interno - v. Coments. CPC 1021). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1º) (Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.120). [destaquei]

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à conformação do
decisum
ao entendimento defendido pela parte embargante. Sua função é estritamente integrativa ou corretiva, limitada à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se revelando via adequada para nova apreciação de questões anteriormente examinadas.

Assim, ainda que manejados com o exclusivo propósito de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados para finalidades diversas daquelas legalmente estabelecidas.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). [destaquei]

PROCESSUAL CIVL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGRAVO INTERNO – VÍCIOS DO ART. 1.022 – INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO POR APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração se destinam, exclusivamente, ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, opostos com a finalidade exclusiva de prequestionar dispositivos legais
. (N.U 1024384-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021). [destaquei]

Em conclusão, embora se admita o manejo dos embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, tal propósito não configura fundamento autônomo para sua admissibilidade. Afinal, só há a necessidade de prequestionar quando a questão não foi apreciada e decidida na decisão embargada, o que não ocorre no caso em exame.

Além do mais, nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma legal, considera-se incluída no acórdão embargado a questão suscitada pela parte, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Diante disso, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025